Tribunal: TCU
Processo: 022.074/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não regularização fundiária de 17 unidades habitacionais objeto do Contrato de repasse 233.413-00/2007, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Município de Esperantina/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não regularização fundiária de 17 unidades habitacionais objeto do Contrato de repasse 233.413-00/2007 (Siafi 597748), firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e aquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares, com ressalva, as contas dos Srs. Francisco Antônio de Sousa Filho e Lourival Bezerra Freitas, bem como da Sra. Vilma Carvalho Amorim, dando-lhes quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Município de Esperantina/PI, e dar-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento no art. 9.o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao município de Esperantina/PI acerca da ausência de regularização fundiária das unidades habitacionais financiadas com recursos do Contrato de Repasse 233.413-00/2007, o que infringe os arts. 12, inciso VI, e 26, § 4o, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33, de 30/8/2023, bem como os termos do instrumento que formalizou a transferência, assim como da necessidade de o ente municipal promover e/ou acompanhar o desfecho do processo de regularização das 17 unidades habitacionais construídas; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os autos.